Tribunal: STF
Processo: Rcl 77887
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Susumu Yorozuya em face de decisão proferida pela Vara do Trabalho de Tupã, nos autos do processo nº 0010020-70.2020.5.15.0065, que teria violado o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADC 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2):



    "Na origem, o Sindicato dos Empregados Rurais de Bastos ajuizou ação civil pública contra o Reclamante, na qual houve a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas com a expressa indicação de aplicação dos critérios das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021 no tocante a juros e correção monetária.



    Seguiu-se a fase de cumprimento individual de sentença promovido pela beneficiária, em que foram apresentados cálculos com critérios diversos do estabelecido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021. O Reclamante impugnou os cálculos de liquidação, pois, além de afrontarem a determinação do título executivo, desobedecem a comando vinculante deste Egrégio Tribunal, indicando expressamente o excesso de juros como motivo de impugnação.



    O erro levado a efeito na ocasião pela beneficiária foi a utilização de juros de mora de 1% a.m. na fase pré-judicial, em contrariedade a taxa TRD fixada como aplicável quanto aos juros de mora nos débitos trabalhistas na fase pré-judicial nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    A Autoridade Reclamada, por sua vez, homologou os cálculos de liquidação apresentados pela beneficiária, mesmo diante da contrariedade do título executivo e da decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal."



    Sustenta que "o Supremo Tribunal Federal pacificou o tema no julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021. Naquela assentada, firmou-se a compreensão de que os débitos trabalhistas sofreriam dois critérios de juros e correção monetária distintos. Na fase pré-judicial seriam aplicáveis o IPCA-E como critério de correção monetária e os juros de mora pela TRD, prevista no art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91" (eDOC 1, p. 3)



    Aduz que "ao apresentar os cálculos de liquidação a beneficiária fez incidir juros de mora de 1% a.m. ao invés da TRD na fase pré-judicial, fazendo com que o valor dos juros aumentasse indevidamente, ao arrepio da decisão do Supremo no precedente vinculante, cuja observância havia sido determinada pelo título executivo" (eDOC 1, p. 7).



    Assevera que "a Autoridade Reclamada homologou os cálculos de liquidação da beneficiária, mesmo em desacordo com os critérios do precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal. E pior, o fez aplicando equivocadamente o precedente vinculante" (eDOC 1, p. 8).



    Salienta que "o precedente não determina a aplicação de juros de mora de 1% a.m. como feito pela beneficiária e homologado pela Autoridade Reclamada. Está ocorrendo uma má intepretação e má aplicação do precedente. Os juros de mora do art. 39 da Lei nº 8.177/91 são a TRD e não os juros de 1% a.m. como aplicado" (eDOC 1, p. 9). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação "para que seja cassada a decisão judicial impugnada, determinando o retorno dos autos para a Autoridade Reclamada para que profira nova decisão de acordo com o precedente vinculante das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, ou seja, que o crédito da beneficiária seja corrigido pelo IPCA-E na fase pré-judicial e acrescido de juros de mora pela TRD" (eDOC 1, p. 12).



    Determinei a instrução dos autos, por despacho de 25.04.2025 (eDOC 15).



    As informações solicitadas foram prestadas (eDOC 18).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação, assim ementado (eDOC 22):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO PORQUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 58. INOCORRÊNCIA. - Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na espécie, discute-se questão relativa ao índice de correção monetária incidente sobre débito trabalhista com fundamento na ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal em processo de controle concentrado. 



    No julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867, todas de relatoria do Min. Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte consolidou o entendimento no sentido da inadequação da aplicação da TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas e que, “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase préjudicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    Em suas informações, a autoridade reclamada consignou que (eDOC 18, p. 2-4):



    "Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Judicial, decorrente da ação coletiva nº 0010497-06.2018.5.15.0065, proposta pela exequente ROSANILDE DOS SANTOS em face de SUSUMU YOROZUYA, visando à satisfação do crédito apontado na petição inicial.



    Nos termos da decisão proferida nos autos, foram acolhidos os cálculos de liquidação apresentados pela parte exequente, eis que se afiguram regularmente elaborados de acordo com os parâmetros estabelecidos na coisa julgada coletiva, com observância da quantidade de pausas, a evolução salarial da reclamante constante do salário base e quinquênio, os dias efetivamente trabalhados, a partir da documentação disponível nos autos, bem como os índices de atualização e as alíquotas da contribuição previdenciária.



    Em face da Decisão Homologatória de Cálculos, o executado opôs embargos à execução, nos quais impugnou a taxa de juros aplicada, a quantidade de pausas, a base de cálculo considerada e a condenação aos honorários sucumbenciais. Referidos embargos à execução foram julgados Improcedentes por este Juízo, nos termos da sentença proferida em 13/03/2025, do seguinte teor:



    "RELATÓRIO Trata-se de embargos à execução opostos sob ID nº 353635a, em que a parte embargante insurge-se em face da Decisão Homologatória de Cálculos impugnando a taxa de juros aplicada, a quantidade de pausas, a base de cálculo considerada e a condenação aos honorários sucumbenciais. Cálculos apresentados sob ID nº f2f0{2a, pela parte autora. Sentença Homologatória de Cálculos ao ID nº 0cbb8df. Regularmente intimada, a parte embargada se manifestou sob ID nº 08c48cc. Vieram os autos conclusos para apreciação dos embargos. ADMISSIBILIDADE Cabível e tempestiva a medida, merecem conhecimento os presentes embargos à execução opostos. MÉRITO 1. Excesso de juros. Taxa SELIC A embargante insurge-se acerca dos juros aplicados ao cálculo pela parte autora. Argumenta que há "evidente excesso na aplicação dos juros de mora, aplicando índices muito superiores ao da taxa SELIC", sendo que "a sentença proferida na Ação Civil Pública determinou a estrita observância às ADCs 58 e 59 do Supremo Tribunal Federal, com aplicação de correção monetária pelo IPCA-E na fase préjudicial, bem como, a partir da citação, taxa SELIC, a qual é composta pela correção monetária e juros de mora". Pois bem. Não há como acolher a impugnação da executada. Conforme constou no resumo de cálculo apresentado pela parte autora, os valores foram apurados em estrita observância à sentença proferida na ação civil pública, sendo os "valores corrigidos pelo índice 'IPCA-E' até 27/12/2023 e pelo índice 'SELIC (Receita Federal)' a partir de 28/12/2023, acumulados a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST". Situação diversa é aquela apontada nos cálculos apresentados pela parte reclamada, pois não observou o quando determinado no comando decisório. Conforme consta dos critérios de cálculo indicados (ID f8f0e8d). Embora conste que os juros foram "apurados desde o vencimento das verbas vencidas, em fase pré-judicial, conforme decisão do STF na ADC 58", acrescenta que foram aplicados ''juros simples TRD até 11/01/2024; e sem incidência de juros a partir de 12/01/2024". (sem destaque no original) Rejeito. 2. Apuração indevida da quantidade de pausas Argumenta a embargante que "na jornada lançada na planilha de cálculo homologado não foi observada as horas e os dias efetivamente trabalhados, uma vez que lançou jornada fixa, desvirtuada da realidade". De outro lado, o embargado adus que "a legislação não diz que os minutos serão calculados com base na jornada total diária, mas sim a cada 90 minutos laborados". Pois bem. A embargante não comprovou a irregularidade nos cálculos homologados, limitando-se a impugnar a metodologia utilizada sem apresentar elementos que demonstrem incorreção na apuração das pausas ergonômicas. Rejeito. 3. Majoração da base de cálculo Alega a embargante que "o cálculo homologado por este juízo majorou indevidamente a base de cálculo para apuração do valor das horas extraordinárias, isto porque ao estipular a remuneração base, incluiu indevidamente verbas que não compuseram a remuneração da embargada, como por exemplo, adicional de insalubridade e quinquênio". Sustenta que os holerites demonstram que "o labor desenvolvido não era insalubre, não havendo qualquer recebimento de insalubridade durante o contrato de trabalho, nem mesmo havia pagamento de quinquênio". De outro lado, a parte autora sustenta que "somente foi utilizado o salário base da exequente para a apuração das verbas devidas". Pois bem. Embora os cálculos apresentados pela embargada apontem, no histórico salarial, valores à título de adicional de insalubridade e quinquênio, parcelas que não constam nos holerites juntados pela ré, o demonstrativo de cálculo dos valores devidos considerou tão somente o salário base (cuja evolução se deu entre R$ 765,00 à R$ 1.028,00, mesmos valores registrados nos holerites), não havendo, portanto, qualquer inconsistência quanto aos valores devidos. Rejeito. 4. Honorários sucumbenciais Argumenta a embargante que os cálculos apontaram a cobrança equivocada de honorários de sucumbência ao patrono da parte autora, todavia, "referidos honorários já foram saldados no bojo da própria ação civil pública". Pois bem. Conforme constou na decisão de ID 0cbbBdf, "são devidos os honorários advocatícios relativos à atuação do patrono do sindicato autor nesta ação individual, a qual não se confunde com a ação coletiva anterior", pois "o advogado tem direito aos honorários previstos no art. 791-A da CLT, independentemente de decisão expressa na sentença coletiva, uma vez que os encargos do inadimplemento Ouros de mora, correção monetária e honorários advocatícios) constituem pedidos implícitos (art. 322, § 2º, CPC), presumindo-se na condenação, ainda que não expressados no título executivo (inteligência da Súmula nº 211 do TST), por se tratarem de meros consectários da obrigação principal deferida". Assim, mantendo a decisão já proferida, rejeito o pedido. CONCLUSÃO Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos à Execução opostos por SUSUMU YOROZUYA para, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTES, na forma da fundamentação supra. Custas processuais pela executada, no valor de R$44,26, conforme dispõe o artigo 789-A, V da CLT. Intimem-se as partes".



    Registre-se, por necessário, que o executado interpôs Agravo de Petição em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, os quais foram processados por este Juízo em 28/03/2025, sendo os autos remetidos ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para julgamento do recurso."



    De fato, da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a autoridade reclamada, ao apreciar a impugnação de cálculos apresentada pela parte ora Reclamante, proferiu decisão em harmonia com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Isso porque, quando do julgamento dos paradigmas invocados na presente reclamação, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu expressamente que, na fase extrajudicial, além de ser utilizado como indexador o IPCA-E, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. A impossibilidade de cumulação com qualquer outro índice foi reconhecida apenas em relação à taxa SELIC, na fase judicial, tendo em vista que esta já abrange juros e correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem. Confira-se:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).”



    Corroborando esse entendimento, menciono acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, nos autos da Rcl 52.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20.9.2022, que possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    Portanto, entende-se que o ato reclamado não colide com o entendimento a que chegou esta Corte, não servindo o manejo da reclamação como sucedâneo de recurso ou das ações autônomas de impugnação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NA ORIGEM. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 181 (SEM REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - Os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral. IV- O que pretende a agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.837-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 03.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 48.788-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20.09.2021).



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente